Tribunal: TJBA
Processo: 8112423-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112423-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: SILVIA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA À EXIBIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de exibição de documento, julgou procedente o pedido exibitório e condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. A apelante impugna exclusivamente o capítulo sucumbencial, sustentando ausência de resistência à exibição e invocando o princípio da causalidade para atribuir os ônus processuais à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Cumpre definir se procede a alegação de ausência de resistência à exibição documental que autorize o afastamento da condenação em custas e honorários, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O princípio da causalidade imputa os ônus processuais a quem, pela sua conduta, tornou necessário o recurso à tutela jurisdicional. No caso, a sentença consignou que a autora tentou obter o contrato na via administrativa, sem êxito, e que a ré, mesmo após o ajuizamento da ação, não apresentou o documento requerido, limitando-se a juntar telas sistêmicas e contrato sem assinatura. A resistência à exibição operou-se tanto na esfera administrativa quanto na judicial.

4 - Os precedentes invocados pela apelante partem de premissas fáticas diversas, em que a instituição financeira apresentou voluntariamente os documentos antes da sentença, configurando ausência de litigiosidade. Tal hipótese não se verifica no caso concreto.

5 - A ação de exibição de documentos pelo procedimento comum tem natureza contenciosa e satisfativa, comportando condenação em honorários sucumbenciais quando configurada pretensão resistida.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8112423-74.2022.8.05.0001
, sendo parte Apelante
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e parte Apelada
SILVIA DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.